Tribunal: TJBA
Processo: 0001221-75.2014.8.05.0272
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001221-75.2014.8.05.0272 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: GIVALDA DOS SANTOS SILVA Advogado(s): LUIS CLAUDIO ELYOTE DOS SANTOS, LUCAS MELQUIADES DE OLIVEIRA ARAUJO, THIAGO MIRANDA DOS SANTOS SOUZA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. SENTENÇA QUE RECONHECE A COISA JULGADA. LAUDO PERICIAL REALIZADO NA JUSTIÇA FEDERAL QUE CONSTATA A AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE DA AUTORA. TRAMITAÇÃO CONCOMITANTE DE AÇÃO NA JUSTIÇA ESTADUAL. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I. Na hipótese dos autos, o cerne da controvérsia alude à viabilidade do prosseguimento do presente feito, diante da apresentação de demanda posterior, na data de 21/1/2019, no Tribunal Regional Federal da 1ª Região – Subseção de Campo Formoso (ação nº. 1000146-80.2019.4.01.3302). II. O feito ora em análise, distribuído na data de 2/10/2014 (ID. 51667575), versa sobre as mesmas mazelas que deram causa ao processo transitado em julgado na Justiça Federal. III. Malgrado a apelada alegue não haver sido caracterizada a coisa julgada, pois os processos judiciais aludem a requerimentos administrativos com numerações distintas, as demandas judiciais estão assentadas em indeferimentos administrativos de concessão de auxílio-doença, referentes à mesma enfermidade. IV. Não se trata a hipótese dos autos do ajuizamento de uma nova ação por acidente de trabalho, em decorrência do agravamento da lesão que, no passado, não chegou a reduzir a capacidade e gerar benefício acidentário ou previdenciário, e sim de ação com fulcro na mesma causa de pedir que ensejou o pedido destes autos. V. Reconhecida a identidade de pedidos, a mesma causa de pedir e as mesmas partes, verifica-se, in casu, a incidência da coisa julgada, como acertadamente decidiu o juízo primevo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0001221-75.2014.8.05.0272, tendo como apelante GIVALDA DOS SANTOS SILVA e, apelado o INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (INSS). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça